Tribunal: TJES
Processo: 0002462-68.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002462-68.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ABÍLIO BENTO DA COSTA
APELADO:
BANESTES SEGUROS S/A.
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. AVANÇO EM SINAL AMARELO. IMPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. É fato incontroverso da lide, na forma do Art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

2. Resta demonstrada a imprudência praticada pelo recorrente na condução de seu veículo que deu causa ao acidente. Além disso, a narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora.

3. Quanto ao índice a ser aplicado, necessário que se faça a aplicação dos juros de mora em 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça.

4. Recurso conhecido e improvido, porém de ofício
,
altera-se a incidência dos juros de mora a 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002462-68.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ABÍLIO BENTO DA COSTA
APELADO:
BANESTES SEGUROS S/A.
Advogados do(a) APELADO:
GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES9872-A, HELLEN LIMA FANTE - ES15856-A

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ABILIO BENTO DA COSTA,

contra sentença proferida a fls. 123/124-v, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, Comarca da Capital que, nos autos da “ação regressiva” movida por
BANESTES SEGUROS S/A.
, julgou procedente o pedido autoral e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 7.333,63 (sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos),
“va
l
or a ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo, co
m
incidência de juros de mora sobre a mesma data (S
um
ula 54 do STJ), tendo co
mo
referência a taxa referencial do Sis
tem
a Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide corno juros
mo
ratórios dos tributos federais (Arts. 13 da Le
i
9.065/95,84 da Lei 8.981/95, 39, § 40, da Lei 9.250/95, 61, § 30, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)a
q
ual engloba a correção monetária, sendo vedada a cumulação co
m

q
ual
q
uer Índice específico de correção.”

Em suas razões a fls. 128/130-v, o apelante sustenta, que não houve por parte dele imprudência, pois não cometeu ato ilícito ao ultrapassar o sinal amarelo ou que estivesse acima da velocidade permitida da via.

Afirma que a sentença merece ser reformada, pois não há prova cabal de que a culpa do acidente tenha sido dada pela conduta do apelante, portanto, não pode ser responsabilizado pelo dano causado no acidente.

Cinge-se a lide a que o veículo conduzido pelo segurado da autora envolveu-se em um acidente de trânsito com o veículo do recorrente, de modo que, após arcar com os custos do reparo do automóvel de seu segurado, ajuizou a demandante a ação regressiva em desfavor de
Abilio Bento da Costa.

Feita esta premissa, é fato incontroverso na causa, na forma do Art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em relação a dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 16/17) consta que:

Na data de 20/11/2010: “POR DETERMINAÇÃO DO CIODES SEGUIMOS A AV. LUCIANO DAS NEVES, PRÓXIMO AO LABORATÓRIO PRETTI, PARA ATENDER A UMA COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS CHEGANDO AO LOCAL CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS OS CONDUTORES DECLARARAM QUE

CONDUTOR DO V01:
TRAFEGAVA NA RUA IBIRAÇU SENTIDO AO HOSPITAL SANTA MÔNICA AO CHEGAR NO CRUZAMENTO DAR IBIRAÇU AV. LUCIANO DAS NEVES FUI SURPREENDIDO PELO VEICULO FIESTA, QUANDO ADENTRAVA A PISTA, O SINAL ESTAVA AMARELO PARA MIM. OBS: QUANDO ATRAVESSEI A PISTA FUI SURPREENDIDO PELO FIESTA QUE AVANÇOU O SINAL E APÓS O ACIDENTE ME AGREDIU COM VÁRIOS SOCOS.”

CONDUTOR DO V02:
ESTAVA TRAFEGANDO NA AV. LUCIANO DAS NEVES SENTIDO GUARAPARI NO CRUZAMENTO DA R. IBIRAÇU UM CAMINHÃO ADENTROU NA PISTA ULTRAPASSANDO SINAL VERMELHO NÃO DANDO TEMPO P/ FREIAR (sic) VINDO A COLIDIR COM O MESMO.”

FOI FEITO
O AIT
DE N
º
27481680-8 COD 6599-2, PARA O V02 CAMINHÃO, DEVIDO O MESMO EST
Á (sic)
COM LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2009, E O VEICULO LIBERADO A
O
CONDUTOR PROPRIETÁRIO POR DETERMINAÇÃO DO CPU, CMT DA MADRUGADA VIVA, MOTIVO NÃO TER GUINCHO P
/
CAMINH
ÃO.

Da narrativa apresentada no boletim de ocorrência, a parte autora/apelada, informa que o apelante ultrapassou o sinal vermelho, enquanto o apelante relata que, embora não tenha avançado o sinal vermelho, avançou quando o semáforo estava no amarelo.

Diante dessa informação, fica evidente de que o ato ilícito foi praticado pelo apelante conforme fundamentado na sentença.

Isso porque, o recorrente confessa que iniciou a travessia da via quando o semáforo indicava para se ter “atenção” (sinal amarelo), ou seja, deveria ter reduzido e parado o veículo. Sobre o tema, vejamos o que dispõe o Art. 28 e 44 do CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Na resolução do Contran n. 160 que aprovou o anexo II do CTB, foram estabelecidos critérios para a correta sinalização viária. Em relação a sinalização semafórica de regulamentação para controle de fluxo de veículos, dispõe que “o sinal amarelo indica ‘atenção’ devendo o condutor
parar o seu veículo
, salvo se isto não resultar em situação de perigo”.

Percebe-se, portanto, que na sinalização semafórica na cor amarela, embora não constitua um ato ilícito a conduta de avançá-lo, obriga o motorista a parar o veículo, exceto se este já se encontrar no cruzamento ou quando a sua parada resultar em perigo no trânsito.

De acordo com a afirmação do apelante este, adentrou na via quando o sinal estava amarelo para ele, ou seja, diferente do que intenta demonstrar, o recorrente adentrou no cruzamento quando já havia visualizado o sinal amarelo. Portanto, embora não tenha avançado o sinal vermelho, avançou o sinal amarelo quando na verdade deveria parar.

Dessa forma, não resta outra conclusão se não de que a culpa pelo acidente decorreu da conduta do apelante, posto que assumiu o risco de colidir com outros veículos ao adentrar no cruzamento quando a sinalização o orienta a reduzir e parar, salvo se isso não resulta-se em perigo, exceção esta que se quer foi alegada nos autos.

Nesse sentido, vejamos o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. COLISÃO DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO. VERSÃO DA PARTE AUTORA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 373. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CULPA EXCLUSIVA. AVANÇO DA TRAVESSIA NO SINAL AMARELO, NA IMINÊNCIA DE ALTERAÇÃO PARA A COR VERMELHA. IMPRUDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Age com culpa, sob a modalidade imprudência, o condutor de veículo que avança sinal no amarelo, prestes a migrar para o vermelho, interceptando a passagem em cruzamento, sendo o responsável pelo sinistro. [...] (TJSC – apelação n. 0300405-13.2017.8.24.0037, Relator: Des. SEBASTIÃO CESAR EVANGELISTA,
julgado em: 14.10.2021
). (destaque).

Assim, deve o condutor, ora apelante, por sua conduta culposa, responder pelos danos suportados pela apelada.

Quanto ao índice a ser aplicado, insta primeiramente salientar que os juros e correção monetária, são matérias de ordem pública, logo, cognoscível de ofício.

Dito isso, em virtude de ainda estar sob discussão a aplicação da taxa Selic às dívidas civis (Resp n. 1795982) mostra-se prudente que com relação a esses consectários legais da condenação se faça a aplicação dos juros de mora em 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
porém, de

OFÍCIO
,

altero o índice a ser aplicado nos seguintes termos:
incidirá os j
uros de mora
em 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça
,

mantendo incólume os demais termos da sentença.

Na sequência, fixa-se a título de honorários recursais em prol da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, esclareça-se que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre da condenação, todavia, suspende-se a sua exigibilidade, em virtude de ser o apelante assistido pela Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)